Tribunal: TJBA
Processo: 8027774-19.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027774-19.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROQUE SANTANA GUALBERTO Advogado(s): CLAUDIA SANTOS BATISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): RC01 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE. ALEGADA PRETERIÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO E MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE REJEITADAS. ASCENSÃO QUE NÃO DECORRE AUTOMATICAMENTE DO IMPLEMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU CONDUTA OMISSIVA LESIVA DO ESTADO. PARECER MINISTERIAL PELA NÃO CONCESSÃO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA Preliminar de Ilegitimidade passiva do Governador do Estado rejeitada, pois que a este compete prover e extinguir cargos públicos, nomear e conferir promoção. Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido por ato do Governador do Estado e registrado em Carta Patente ao Posto do Oficial. Preliminar de Mandado de Segurança contra lei em tese rejeitada, pois o mandado impetrado não busca especificamente a impugnar §§ 1º e 2º do art. 51-A, da Lei nº 13.201/2014, e sim questionar suposta preterição ao direito de promoção do impetrante. A antiguidade não assegura, por si só, a promoção dos militares, sendo necessário o atendimento cumulativamente dos demais requisitos legais, mesmo para a garantia da participação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares. O fato de a promoção para o posto reivindicado ser efetuada somente pelo critério de antiguidade, portanto, apenas afasta do certame outras modalidades de promoções previstas, como a por merecimento, por exemplo, sendo o tempo de serviço a via de acesso a esse posto. Preliminares rejeitadas. Direito líquido e certo não demonstrado. denegação da segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017446-64.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROQUE SANTANA GUALBERTO e como impetrados o Governador e o Comandante Geral da Polícia Militar, autoridades vinculadas ao Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.